Tribunal: TJBA
Processo: 8025790-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025790-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THAILLA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
SARA VIEIRA LIMA SARACENO, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta em ação revisional cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito, na qual a autora alegou cobrança indevida de encargos moratórios em renegociação de mensalidades e registro indevido de abandono de curso. A sentença determinou a retificação do histórico acadêmico, mas julgou improcedente o pedido de restituição de valores por ausência de provas. A parte autora interpôs recurso, arguindo preliminar de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida e do julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. O direito à prova decorre dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal.

4. Embora o magistrado seja o destinatário da prova, não se admite o julgamento antecipado com fundamento na insuficiência probatória quando a parte requereu oportunamente a produção de prova pertinente e esta foi indeferida.

5. No caso, a controvérsia envolve a existência de promessa institucional de isenção de encargos durante a pandemia, fato cuja demonstração poderia ser viabilizada por prova testemunhal requerida pela autora.

6. O indeferimento da prova oral, seguido de julgamento de improcedência por ausência de comprovação, configura conduta contraditória e afronta aos arts. 9º, 10 e 370 do CPC, além do art. 373, I, do CPC.

7. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ficando prejudicada a análise das demais questões de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.
Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de provas quando o juízo indefere a produção de prova oportunamente requerida pela parte para demonstrar fato controvertido relevante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.859.594/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8025790-94.2021.8.05.0001,

figurando como agravante
THAILLA SOUZA DA SILVA
.

e apelada
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
,
nos termos do relatório e voto da Relatora: